Tribunal: TJSP
Processo: 1099570-74.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas – Agravantes que não se amoldam à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Decisão mantida – Recurso improvido.*